Tribunal: STJ
Processo: 1008854-52.2022.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997786 - SP(2025/0270294-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGROPECUÁRIA IRACEMA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
HELENA PINHEIRO DELLA TORRE VASQUES - SP200448
CRISTIANA RIBEIRO VIEIRA MENDES - SP421312
MARIANE DE AMORIM - PR120744
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: NECTA GAS NATURAL S.A.
AGRAVADO
: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PREPARO DA APELAÇÃO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A
INSUFICIENTE. DESERÇÃO DECRETADA.
PRINCÍPIO.
CONCEITO
DE
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
SÚMULA 518/STJ
356/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise de suposta ofensa a princípio não viabiliza a interposição de recurso
especial, uma vez que princípios não se amoldam ao conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal; incidindo o óbice da
.
art. 105,
a
Súmula 518/STJ
2. Os arts. 3o, 4o, 6o, 7o, 139, I, e 1.007, § 7o, do
não foram objeto de análise
CPC/2015
pelo Tribunal de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda
que implícito, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56968533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6720724d-b2e3-43ad-99ed-f19c70c2f5f1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6720724d-b2e3-43ad-99ed-f19c70c2f5f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997786 - SP(2025/0270294-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGROPECUÁRIA IRACEMA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
HELENA PINHEIRO DELLA TORRE VASQUES - SP200448
CRISTIANA RIBEIRO VIEIRA MENDES - SP421312
MARIANE DE AMORIM - PR120744
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: NECTA GAS NATURAL S.A.
AGRAVADO
: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PREPARO DA APELAÇÃO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A
INSUFICIENTE. DESERÇÃO DECRETADA.
PRINCÍPIO.
CONCEITO
DE
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
SÚMULA 518/STJ
356/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise de suposta ofensa a princípio não viabiliza a interposição de recurso
especial, uma vez que princípios não se amoldam ao conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal; incidindo o óbice da
.
art. 105,
a
Súmula 518/STJ
2. Os arts. 3o, 4o, 6o, 7o, 139, I, e 1.007, § 7o, do
não foram objeto de análise
CPC/2015
pelo Tribunal de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda
que implícito, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56342242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: e46a4837-fd30-4031-a073-89c67493594a

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
AGROPECUÁRIA IRACEMA LTDA. contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento na vedação ao conhecimento por
ofensa a princípio e na ausência de prequestionamento (fls. 1.435-1.436).
Alega a parte agravante, em síntese: i) o REsp não foi fundado em princípio,
mas em violação aos arts. 3o, 4o, 6o, 7o e 139, I, do CPC, evidenciando tratamento
desigual nas custas e óbice ao acesso à justiça (fls. 1.443-1.446); e ii) há
prequestionamento implícito, pois a matéria da deserção e base de cálculo foi debatida
e decidida no Tribunal de Justiça de São Paulo
TJSP (fls. 1.446-1.448).
—
Por fim, alega que (fl. 1.447):

[...] o v. acórdão recorrido entendeu pela necessidade de recolhimento a
maior pela Agravante frente ao Agravado, impondo a deserção do
recurso de apelação, o recurso especial visa desconstituir esse
entendimento, no sentido de fazer valer a mesma quantia de custas
processuais para ambas as partes, subsidiada pelos dispositivos de lei
invocados como violados.

Impugnação apresentada às fls. 1.454-1.463.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Permanece inaplicável, na via do recurso especial, a insurgência fundada,
de modo autônomo, em suposta ofensa a princípio, pois não se enquadra no conceito
de lei federal exigido pelo
III, da Constituição. A jurisprudência desta Corte é
art. 105,
firme no sentido de que não se pode conhecer de recurso especial calcado apenas em
alegada violação ao princípio da isonomia, por não constituir norma federal apta a abrir
a instância especial.
Documento eletrônico VDA56342242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: e46a4837-fd30-4031-a073-89c67493594a

Ainda que se considere o esforço da agravante em reconduzir a discussão
aos arts. 3o, 4o, 6o, 7o e 139, I, do CPC, o recurso especial encontra óbice no
prequestionamento.
Consta do acórdão do Tribunal de origem, conforme a própria transcrição
reproduzida no agravo interno, que a controvérsia foi delimitada quanto à base de
cálculo para o recolhimento do preparo, devendo ser levado em conta o proveito
econômico perseguido no apelo, correspondente à quantia indicada no parecer do
assistente técnico, resultando em quantia muito superior ao que foi efetivamente
depositado.
A tese central deduzida no especial, todavia, não se restringe ao modo de
cálculo; relaciona-se, em realidade, à alegação de malferimento ao princípio da
isonomia, sob o argumento de que o recurso de apelação interposto pela ora agravada
foi conhecido e parcialmente provido, ainda que o preparo tenha sido recolhido no
mesmo valor por ambas as partes, argumentando a configuração de disparidade no
tratamento entre as partes.
Esse recorte jurídico específico não foi enfrentado pela Corte local sob o
enfoque pretendido no especial, de forma que não foi suprido o requisito do
prequestionamento quanto ao debate ora deduzido. Incidindo, portanto, as Súmulas
282 e 356/STF.
Ademais, no caso, os arts. 4o, 6o e 1.007, § 7o, do
não
CPC/2015
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito. Ausente,
portanto, o requisito do prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: e46a4837-fd30-4031-a073-89c67493594a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.786 / SP
Número Registro: 2025/0270294-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088545220228260597
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUÁRIA IRACEMA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
HELENA PINHEIRO DELLA TORRE VASQUES - SP200448
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
CRISTIANA RIBEIRO VIEIRA MENDES - SP421312
MARIANE DE AMORIM - PR120744
AGRAVADO
: NECTA GAS NATURAL S.A.
OUTRO
NOME
: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
Documento eletrônico VDA56935928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 15ba8cba-d926-4ec5-8123-13aac6b7183a

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROPECUÁRIA IRACEMA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
HELENA PINHEIRO DELLA TORRE VASQUES - SP200448
CRISTIANA RIBEIRO VIEIRA MENDES - SP421312
MARIANE DE AMORIM - PR120744
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: NECTA GAS NATURAL S.A.
AGRAVADO
: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 15ba8cba-d926-4ec5-8123-13aac6b7183a